Tribunal: TJMT
Processo: 0003464-05.2007.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003464-05.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO ZUANAZZI - CPF: 943.927.221-04 (APELANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), GRANBELLE - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 02.993.833/0001-26 (APELADO), LUIZ MAURO PIRES - CPF: 055.022.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA - ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC.

Como se passaram 1
6 (dezesseis)
anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei nº 7.357/85).

A demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0003464-05.2007.8.11.0002

APELANTE:

RODRIGO ZUANAZZI

APELADO:

GRANBELLE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
RODRIGO ZUANAZZI
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa (código 107465) em face de
GRANBELLE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor.

Em suas razões, o apelante aduz que “
para a extinção do feito, é necessária a intimação da parte, o que não ocorreu nestes autos (STJ - AREsp: 2079441 SP 2022/0056721-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 06/05/2022)”
(sic).

Destaca que “
a prescrição intercorrente só se configuraria SE a longa paralisação do processo fosse fruto exclusivo da desídia do demandante (in STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1264957 SP 2018/0063067-2 Jurisprudência • Decisão • Data de publicação: 24/02/2022), o que não é o caso dos autos, pois além da paralisação pelo COVID,

de 2017 a 2023 o Juízo praticou um só ato, equivocado, diga-se de passagem (julgou desídia em processo misto e em fase de transição para o PJE, cujo pedido não foi apreciado), culminando com a sentença que apreciou os embargos declaratórios depois de DOIS ANOS
” (sic).

Sustenta que “
a extinção representa frustração ao Jurisdicionado, pois se não bastassem as constantes fugas do executado, da falta de declínio de endereço, do “calote”, quando, enfim, se localiza o executado e bens havidos em inventário, ou seja, quando surge a possibilidade real de ver a pretensão jurisdicional satisfeita, não parece justa a decisão que extingue o processo, “consolidando a má-pagalança” por parte do executado (...)
” (sic).

Assevera que “
seja pela demora do Juízo, da pandemia que paralisou o Brasil por mais de 2 anos, ou ainda, da ausência de intimação pessoal da parte, a sentença deve ser reformada para que se determine a citação do requerido, cujo endereço enfim foi localizado
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para “
anular a sentença prolatada, vez que a demora no processo decorreu da inatividade do Poder Judiciário, da paralisação pela Covid 19, pela alteração de sistema (físico para o PEA e do PEA para o PJE – que induziu o Juízo a não observar as manifestações da parte), e ainda, pela negativa de vigência ao § 1º, do art. 485, do C.P.C.), determinando o prosseguimento do processo com a citação, penhora dos bens do Apelado e a

prática dos demais atos executivos, como medida de Justiça
” (Id. 191625821).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparado devidamente recolhido no Id. 191625823.

É o relatório.

V O T O

Extrai-se dos autos de origem que
RODRIGO ZUANAZZI
, ajuizou ação de execução por quantia certa em face de
GRANBELLE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, vindicando o recebimento de 03 (três) cheques no valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) cada, emitidos em 30/08/2006 pelo executado.

A questão posta nos autos, cinge-se em saber se a demora na citação do executado pode acarretar a declaração de prescrição do direito autoral.

Pois bem. De acordo com o art. 59, da Lei n. 7.357/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque do portador contra o emitente e seu avalista, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 30 dias, a contar do dia da emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.

É cediço que distribuída a ação, o prazo prescricional só é interrompido se realizada a citação do réu, conforme dispõe o art. 219 do CPC/73, vigente à época:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

O apelante, em suas razões recursais aduz, em suma, que “
a prescrição intercorrente só se configuraria se a longa paralisação do processo fosse fruto exclusivo da desídia do demandante (in STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1264957 SP 2018/0063067-2 Jurisprudência • Decisão • Data de publicação: 24/02/2022), o que não é o caso dos autos, pois além da paralisação pelo COVID, de 2017 a 2023 o Juízo praticou um só ato, equivocado, diga-se de passagem (julgou desídia em processo misto e em fase de transição para o PJE, cujo pedido não foi apreciado), culminando com a sentença que apreciou os embargos declaratórios depois de DOIS ANOS
” (sic).

Cumpre, neste momento, examinar a marcha processual da ação de execução de modo a aferir o tempo para a citação e se o Poder Judiciário contribuiu com a demora.

Em 22/03/2007 foi distribuída a ação de execução de título extrajudicial.

Em 17/04/2007 despacho inicial determinou a citação.

Em 24/07/2007 diante ausência de citação da parte executada, foi indeferido o pedido de penhora feito pela parte autora/exequente.

Em 09/08/2007 foi intimado a parte autora/exequente realizar o depósito da diligência do oficial de justiça, a fim de seja cumprido o mandado de citação.

Em 20/08/2007 decorreu o prazo da parte autora/exequente para depositar a diligência.

Em 06/11/2007, após intimação da parte autora/exequente para dá andamento no processo, a mesma pugnou pela dilação do prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo de suspensão do processo, em 23/07/2008 cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, foi determinado a intimação da parte autora/exequente pessoalmente a dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Em 05/12/2008 a parte autora/exequente realizou o recolhimento da diligência, postulando a citação do executado.

Em 25/05/2009 certidão do oficial de justiça registrando a frustração na citação, sendo a seguir intimado a parte autora/exequente manifestar sobre o prosseguimento da ação, a mesma permaneceu inerte, conforme certidão datada em 20/08/2010.

Em 24/08/2010 a magistrada de origem determinou o arquivamento provisório do feito.

Em 08/03/2013 a parte autora/exequente informou a localização do executado, postulando o desarquivamento do processo, bem como a realização da citação.

Em 27/11/2014 a parte autora/exequente postulou novamente a suspensão do processo por 90 (noventa) dias.

Em 30/03/2016, após o decurso do prazo da suspensão, foi determinado novamente a intimação da parte autora/exequente pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco), sob pena de extinção.

Em 10/06/2016 a parte autora/exequente manifestou nos autos, pugnado pela desconsideração da personalidade jurídica do executado, determinando a penhora via Bacen-jud e Renajud.

A magistrada de origem deferiu o pedido anterior, todavia, novamente a parte autora/exequente deixou decorrer o prazo para o recolhimento da diligência, conforme certidão datada em 29/01/2018.

Em 19/09/2023, após longa tentativa de localizar o executado, foi proferida a sentença de prescrição.

Faço essa longa exposição da marcha processual de modo a aferir que em nenhum momento o Judiciário deixou de atender as provocações da parte autora/exequente, sempre em busca da efetividade na prestação jurisdicional.

Diante do contexto demonstrado nos autos de origem, inexiste desídia ou irregularidade processual por parte do Judiciário nos atos praticados em direção à citação, já o mesmo não se pode dizer quanto ao a parte autora/exequente, ora apelante, tendo em vista inúmeras vezes que foi intimada a realizar o depósito da diligência, permanecendo inerte.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC.

Como se passaram 16 (dezesseis) anos da propositura da ação de execução sem a ocorrência de citação, resta materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei nº 7.357/85 – Súmula 150/STF).

Nessa direção, precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese, somente ocorreu depois de fulminada pela prescrição, sendo que demora do ato não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário”
. (TJ-MT - AI: 10051558120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação do executado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024